Tribunal: TJDFT
Processo: 0733662-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COM RAZÕES DO AGRAVO INTERNO. ESCRITOS NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E ATOS CONFIGURADORES DE ABUSO DE DIREITO. ATOS DE SÓCIO. ATOS QUE SE ASSEMELHAM AO DE ADMINISTRADOR. CONDIÇÃO DE DIRETOR EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE RESPALDO DOCUMENTAL COMPROBATÓRIA. CONDIÇÃO DE SÓCIO OCULTO. CONSTATAÇÃO. ATO DE ABUSO DE DIREITO CONFIGURADO. ABUSO SUPOSTAMENTE PRATICADO PARA PREJUDICAR CREDOR/EXEQUENTE. PAGAMENTO DE DÍVIDA DA PESSOA JURÍDICA POR SÓCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. OFERTA DE BEM DE TITULARIDADE DE SÓCIA COMO GARANTIA DE DÍVIDA DA PESSOA JURÍDICA SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCUMPRIMENTO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL. POSSÍVEL RESULTADO DE ABUSO DE DIREITO EMPREENDIDO POR SÓCIOS E POR QUEM NÃO FIGURA NO QUADRO SOCIETÁRIO DA PESSOA JURÍDICA. ESTRUTURA SOCIETÁRIA INDICATIVA DE POSSÍVEL ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC. EXIGÊNCIAS ATENDIDAS. AGRAVOS DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Caso concreto em que inocorrente situação autorizadora da excepcional juntada de novos documentos apenas com as razões do agravo interno, porque não demonstrada a ocorrência de fatos supervenientes ou justificada e comprovada a razão pela qual não trazidos no momento oportuno, quando da apresentação de contestação no processo de referência e/ou da interposição do recurso de agravo de instrumento para comprovação da alegada existência de mera relação de trabalho com a empresa executada.
2. Conquanto seja possível o afastamento do véu da personalidade jurídica, a fim de ser alcançado o patrimônio particular dos sócios para satisfazer obrigações não adimplidas pela sociedade empresária, a desconsideração da personalidade jurídica medida é excepcional, daí porque condicionada à demonstração de presença dos requisitos indicados no art. 50 do CC, quando a relação jurídica negocial litigiosa não envolver relação de consumo.
3. A condução de atos relativos à administração da pessoa jurídica, assemelhando-se a um administrador, por quem não estampa como funcionário e tampouco figura no quadro societário da empresa, apresentando-se como diretor executivo, sem respaldo documental comprobatório de tal condição e sem apresentar procuração lhe outorgando poderes para tanto, denota-se ato configurador de abuso de direito.
4. Caso concreto em que constituem fortes indícios de abuso de direito e confusão patrimonial a condução de atos relativos à administração da pessoa jurídica, por quem não figura no quadro societário da empresa e nem como funcionário, a não localização de bens penhoráveis da empresa devedora, o pagamento de dívida da pessoa jurídica por sócia, a oferta de imóvel de titularidade de sócia em garantia para saldar dívida da empresa executada, sem a efetiva contraprestação e em descumprimento da autonomia patrimonial.
5. Circunstâncias particulares da hipótese em exame que autorizam o levantamento episódico da personalidade jurídica para que os agravantes integrem o polo passivo da execução extrajudicial. Pressupostos objetivos (confusão patrimonial) e subjetivos atendidos (uso abusivo e fraudulento da personalidade jurídica), conforme Teoria Maior com critérios estabelecidos na lei civil brasileira (art. 50, CC).
6. Agravos de instrumento conhecidos e desprovidos. Agravo interno prejudicado.